Tribunal: TJDFT
Processo: 0759095-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. A juntada de provas, de forma extemporânea, é excepcional; não é destinada a contemplar a parte que teve diversas oportunidades para produzir elementos constitutivos de seu direito e não o fez. Essa situação, se permitida de forma indiscriminada, pode legitimar a inovação recursal e a supressão de instância.
2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (art. 1.699, Código Civil).
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Preliminar de documento extemporâneo acolhida. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.